Tribunal: TJDFT
Processo: 0755054-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente supostamente envolvido com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos na residência do paciente. Apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância de drogas e de expressiva quantia de dinheiro em espécie. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente primário. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.